Tribunal: TRF3
Processo: 5032915-21.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: RENATO LOPES BECHO
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
317/575)

5032915-21.2025.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5032915-21.2025.4.03.0000

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

AGRAVANTE: ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PAULINIA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE LIMA VAZ - SP463323

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: TALES DE ALMEIDA RODRIGUES - MG141891-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. FUNRURAL. INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.048 DO STF. INAPLICABILIDADE DO TEMA 69. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado em face de decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança coletivo.

A impetrante pretende a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, com o reconhecimento do direito de excluir o ICMS da base de cálculo da contribuição ao FUNRURAL.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em: (i) saber se a decisão recorrida é nula por ausência de fundamentação; e (ii) saber se é possível excluir o ICMS da base de cálculo da contribuição ao FUNRURAL, à luz dos Temas 69 e 1.048 do STF.

III. Razões de decidir

Não há nulidade por ausência de fundamentação, uma vez que a decisão recorrida apresentou motivação suficiente, com base em entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal.

O julgamento monocrático pelo relator encontra respaldo no art. 932, IV e V, do CPC e na Súmula 568 do STJ, sendo superada eventual alegação de cerceamento com a interposição do agravo interno.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.048 da repercussão geral, firmou entendimento no sentido da constitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo da CPRB, cuja ratio decidendi se aplica ao FUNRURAL.

A contribuição ao FUNRURAL, especialmente aquela devida pela agroindústria, não se submete ao Tema 69, devendo prevalecer a orientação firmada no Tema 1.048.

A jurisprudência do STF consolidou-se no sentido de que é constitucional a inclusão do ICMS na base de cálculo do FUNRURAL, afastando a plausibilidade do direito invocado na origem.

Inexistem elementos aptos a demonstrar probabilidade do direito, razão pela qual se mostra correto o indeferimento da tutela de urgência.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. É constitucional a inclusão do ICMS na base de cálculo da contribuição ao FUNRURAL, aplicando-se a orientação firmada no Tema 1.048 do STF. 2. O entendimento do Tema 69 do STF não se estende ao FUNRURAL, por se tratar de contribuição previdenciária distinta.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 93, IX, 145, § 1o, e 195, I; CPC, arts. 489, § 1o, e 932, IV e V; CTN, art. 150, IV.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 574.706/PR (Tema 69); STF, RE no 1.187.264 (Tema 1.048); STF, RE no 1.425.720 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 13.06.2023; STF, RE no 1.395.407 ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 22.11.2022; STJ, Súmula no 568.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5032915-21.2025.4.03.0000

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

AGRAVANTE: ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PAULINIA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE LIMA VAZ - SP463323-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: TALES DE ALMEIDA RODRIGUES - MG141891-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5032915-21.2025.4.03.0000

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. RENATO BECHO

AGRAVANTE: ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PAULINIA

Advogados do(a) AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE LIMA VAZ - SP463323, TALES DE ALMEIDA RODRIGUES - MG141891-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Trata-se de agravo interno interposto por ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PAULINIA (ID 358413568) em face de decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento (ID 353311646).

O agravo de instrumento foi interposto por ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PAULÍNIA contra decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança Coletivo no 5015407-80.2025.4.03.6105, que indeferiu o pedido liminar ao fundamento da ausência de plausibilidade do direito invocado, o qual objetivava a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 150, inciso IV, do Código Tributário Nacional, mediante o reconhecimento do direito de excluir o valor do ICMS da base de cálculo do FUNRURAL.

A agravante sustenta, em síntese, a indevida inclusão do ICMS na base de cálculo do FUNRURAL.

Preliminarmente, com fundamento no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e no artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil, requer a declaração de nulidade da decisão recorrida por ausência de fundamentação, ao argumento de que o juízo de origem se limitou à invocação de enunciado sumular, sem a identificação de seus fundamentos determinantes nem a demonstração de sua aderência ao caso concreto.

No mérito, argumenta que a materialidade constitucional das contribuições sociais, conforme disposto no artigo 195, inciso I, alínea “b”, da Constituição Federal, restringe-se à receita ou ao faturamento, o que impede a inclusão de valores que não se incorporam ao patrimônio do contribuinte, como ocorre com o ICMS. Assevera que, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 69, o ICMS não constitui faturamento, razão pela qual sua inclusão na base de cálculo do FUNRURAL afronta o conceito constitucional de receita bruta. Defende, ainda, que a manutenção dessa base de cálculo viola o princípio da capacidade contributiva, previsto no artigo 145, § 1o, da Constituição Federal, por impor tributação sobre montante que não representa riqueza efetiva.

Acrescenta que o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido liminar com fundamento no Tema 1.048 do STF, que reconheceu a constitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo da CPRB, sustentando, contudo, a inaplicabilidade do precedente ao caso concreto, diante da ausência de identidade jurídica entre os tributos, uma vez que a CPRB possui caráter facultativo, ao passo que o FUNRURAL detém natureza obrigatória.

Sustenta, por fim, que a decisão recorrida, tal como proferida, contraria os princípios da capacidade contributiva e da vedação ao confisco.

A agravada apresentou contrarrazões ao agravo interno (ID 360835518).

É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5032915-21.2025.4.03.0000

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. RENATO BECHO

AGRAVANTE: ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PAULINIA

Advogados do(a) AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE LIMA VAZ - SP463323, TALES DE ALMEIDA RODRIGUES - MG141891-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Cumpre esclarecer que o julgamento por decisão monocrática do relator encontra guarida no artigo 932, IV e V do CPC. Ademais, nos termos da Súmula 568 do STJ, pode o relator julgar monocraticamente quando houver entendimento dominante sobre a matéria, em atenção aos princípios da eficiência e da razoável duração do processo.

Noutro ponto, com a interposição de agravo interno contra decisão proferida pelo relator que permite o exame da matéria pelo respectivo órgão colegiado, fica superada qualquer alegação de violação de cerceamento de direito de ação ou de defesa.

Prosseguindo no julgamento, verifico que a decisão agravada foi proferida em consonância com a legislação vigente, bem como está embasada em entendimento do C. STJ e deste C. TRF da 3a Região. Confira-se:

"(...)

Da preliminar

De plano, rejeito a alegação de nulidade por ausência de fundamentação, pois a decisão recorrida apresenta motivação suficiente e adequada, tendo o juízo de primeiro grau explicitado, de modo claro e direto, as razões pelas quais indeferiu a liminar, com fundamento no entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.048, incompatível com a pretensão deduzida.

Passo à análise do mérito.

Da incidência do PIS, Cofins e ICMS na base de cálculo da contribuição da agroindústria devida ao Funrural (Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural)

Na presente hipótese, verifico que a decisão foi prolatada em consonância com o atual entendimento dos Tribunais Superiores sobre o tema debatido.

Com relação a controvérsia debatida nos autos, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 574.706/PR, fixou o Tema 69 de Repercussão Geral no sentido de que "O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS".

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, em razão da decisão acima citada, entendeu que o valor de ICMS não deve integrar a base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, uma vez que não se incorpora ao patrimônio do contribuinte, constituindo mero ingresso de caixa, cujo destino final são os cofres públicos.

Anoto que a questão restou superada, uma vez que o C. Supremo Tribunal Federal, julgando o RE 1.187.264 (Tema 1.048 - Repercussão Geral), definiu a seguinte tese: “É constitucional a inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB".

A tese consagrada por ocasião da apreciação do Tema 1.048 pelo Supremo Tribunal Federal, por sua vez, não permite a extensão da orientação firmada no RE 574.706/PR à base de cálculo da CPRB.

Em razão da similitude de incidência das contribuições dos valores relativos ao PIS e a Cofins com relação ao ICMS, deve ser aplicada a mesma ratio decidendi da tese firmada no Tema de n.o 1.048, do STF.

Confira-se o entendimento adotado por esta 1a Turma:

MANDADO DE SEGURANÇA. LEI 12.546/2011. EXCLUSÃO DE VALORES DE PIS E COFINS DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO QUANTO DECIDIDO NO TEMA 1.048/STF. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1) A controvérsia posta em debate cinge-se à possibilidade de direito à exclusão, da base de cálculo CPRB, dos valores relativos ao PIS e a COFINS, bem como o direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente nos últimos 5 anos.

2) o Supremo Tribunal Federal, em recente decisão, reconheceu a constitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo da CPRB. No julgamento do RE no 1.187.264/SP, a Suprema Corte, apreciando o Tema 1.048 da repercussão geral, firmou a seguinte tese: “É constitucional a inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB".

3) Desse modo, a tese consagrada por ocasião da apreciação do Tema 1.048 pelo Supremo Tribunal Federal não permite a extensão da orientação firmada no RE 574.706/PR à base de cálculo da CPRB.

4) Em razão da similitude de incidência das contribuições dos valores relativos ao PIS e a COFINS com relação ao ICMS, deve ser aplicada a mesma ratio decidendi da tese firmada no Tema de n.o 1.048, do Supremo Tribunal Federal - STF. Precedentes deste Tribunal. (grifo meu)

5) Recurso de apelação desprovido.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001240-61.2017.4.03.6130, Rel. Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS, julgado em 08/02/2024, Intimação via sistema DATA: 09/02/2024)

Nesse mesmo sentido:

DIREITO. CONTRIBUIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ILEGITIMIDADE. CPRB. PIS. COFINS. REJEITADOS. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE.

1. O plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário no 574.706/PR, assentou que "O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS". Desse modo, o ICMS deve ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS.

2. Por outro lado, com relação à contribuição previdenciária sobre receita bruta, no julgamento do REsp no 1.638.772/SC, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 994), o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no mesmo sentido da decisão do Supremo Tribunal Federal adotada no RE 574.706/PR, passou a entender que o valor de ICMS não deve integrar a base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, vez que não se incorpora ao patrimônio do contribuinte, constituindo mero ingresso de caixa, cujo destino final são os cofres públicos. Contudo, no recente julgamento do RE no 1187264 em 24/02/2021, leading case do tema 1048 de repercussão geral, o E. Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: "É constitucional a inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB". Dessa forma, o ICMS compõe a base de cálculo das contribuições sociais que incidem sobre a receita bruta. Vale destacar que o mesmo entendimento deve ser aplicado quanto à exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo da contribuição previdenciária prevista no artigo 7o da Lei no 12.546/2011, em razão da similitude de incidência em relação ao ICMS. Assim, o posicionamento adotado pelo STF, no Recurso Extraordinário no 574.706/PR, não é extensível a questão de exclusão das demais verbas das bases de cálculo do PIS e da COFINS, por falta de amparo legal. Precedentes do STF e deste Tribunal.

3. Em razão da similitude de incidência das contribuições dos valores relativos ao PIS e a COFINS com relação ao ICMS, deve ser aplicada a mesma ratio decidendi da tese firmada no Tema de no 1.048, do Supremo Tribunal Federal - STF.

4. A tese consagrada por ocasião da apreciação do Tema 1.048 pelo Supremo Tribunal Federal não permite a extensão da orientação firmada no RE 574.706/PR à base de cálculo da CPRB.

5. Nenhum dos argumentos trazidos no recurso oposto condiz com os preceitos do artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil.

6.Embargos de declaração rejeitados.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5030715-21.2018.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS, julgado em 02/05/2024, Intimação via sistema DATA: 03/05/2024)

Na fundamentação do referido voto, o Desembargador Federal David Dantas destacou:

"Dessa forma, o ICMS compõe a base de cálculo das contribuições sociais que incidem sobre a receita bruta. Vale destacar que o mesmo entendimento deve ser aplicado quanto à exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo da contribuição previdenciária prevista no artigo 7o da Lei no 12.546/2011, em razão da similitude de incidência em relação ao ICMS. Assim, o posicionamento adotado pelo STF, no Recurso Extraordinário no 574.706/PR, não é extensível a questão de exclusão das demais verbas das bases de cálculo do PIS e da COFINS, por falta de amparo legal. Precedentes do STF e deste Tribunal”.

Com efeito, a Egrégia Corte Suprema, em recentes julgados, firmou orientação no sentido da incidência de PIS, COFINS e ICMS na base de cálculo da contribuição ao Funrural devida pela agroindústria com previsão no art. 22-A da Lei no 8.212/91, aplicando-se o Tema 1.048 da repercussão geral que refere a base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta. Confira-se:

“EMENTA Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. Tributário. Funrural. Lei no 10.256/01. Contribuição substitutiva devida pela agroindústria. Constitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo. Incidência da orientação contida no Tema no 1.048 da Repercussão Geral.

1. A contribuição da agroindústria prevista na Lei no 10.256/01 não se submete ao Tema no 69, e sim às orientações decorrentes do Tema no 1.048, de modo que é constitucional a inclusão do ICMS na base de cálculo dessa contribuição, ainda que se considere estar o contribuinte obrigatoriamente sujeito ao regime dessa lei.

2. Agravo regimental ao qual se nega provimento sem se majorar a verba honorária (Súmula no 512/STF).

(RE 1425720 ED-AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-07-2023 PUBLIC 06-07-2023);

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL – FUNRURAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SUBSTITUTIVA DEVIDA PELA AGROINDÚSTRIA. INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO AO FUNRURAL: POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.048 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(RE 1395407 ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 22-11-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-237 DIVULG 22-11-2022 PUBLIC 23-11-2022).”

Cabe destacar excerto do voto proferido pela Min. Carmen Lucia no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário 1.395.407/SP:

“4. Não procede a alegação da agravante de que se aplicaria, na espécie, a tese de repercussão geral fixada no Tema 69 de repercussão geral.

No Recurso Extraordinário n. 574.706, Tema 69, de minha relatoria, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins” (DJe 2.10.2017).

Não é o caso, entretanto, de aplicar o Tema 69 da repercussão geral, pois, na espécie vertente, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região julgou matéria diversa, referente à inclusão do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS na base de cálculo da Contribuição ao Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural – Funrural, contribuição previdenciária fundada na al. a do inc. I do art. 195 da Constituição da República.

5. Na espécie vertente, o Tribunal Regional decidiu manter “a r. sentença que concedeu em parte a segurança, ‘para desobrigar a impetrante de incluir o ICMS na base de cálculo do FUNRURAL’” (fl. 3, e-doc. 75).

Como assinalado na decisão agravada, a instância de origem divergiu da tese de repercussão geral fixada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.187.264, Tema 1.048, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, no qual este Supremo Tribunal concluiu ser “constitucional a inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB”. Esta a ementa do julgado: (...)

No julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.346.959, em controvérsia análoga à trazida neste processo, o Ministro Dias Toffoli, Relator, assentou ser aplicável a tese fixada no Tema 1.048 de repercussão geral e concluiu pela validade da inclusão do ICMS na base de cálculo do Funrural:

“No presente caso, o tributo em discussão é a contribuição da agroindústria prevista na Lei no 10.256/01. A instituição de tal contribuição sobre a receita bruta, em substituição à contribuição incidente sobre a folha de salários, contém, tal como o caso da CPRB, um benefício fiscal. A respeito do assunto, vale conferir o que disse o Ministro Gilmar Mendes, no julgamento do RE no 718.874/RS, DJe de 3/10/17 (...) Possuindo benefício fiscal (embora não se resuma a isso), a contribuição da agroindústria prevista na Lei no 10.256/01 não se submete ao Tema no 69, mas sim às orientações decorrentes do Tema no 1.048. Nessa toada, é constitucional a inclusão do ICMS na base de cálculo dessa contribuição, ainda que se considere estar o contribuinte obrigatoriamente sujeito ao regime dessa lei” (DJe 10.5.2022)

Na mesma linha é a decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.395.514/SP, DJe 22.9.2022. Aplicável, portanto, o Tema 1.048 da repercussão geral, para reconhecer a possibilidade de inclusão do ICMS na base de cálculo da contribuição ao Funrural, por se tratar, como decidido por este Supremo Tribunal, de contribuição previdenciária substitutiva devida pela agroindústria, com enquadramento na al. a do inc. I do art. 195 da Constituição da República e regulamentada pela legislação tributária pertinente.”

Curvando-se também ao entendimento do E. STF, destaco recente julgado da Primeira Turma desta Corte. Confira-se:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. IRPJ, CSL E PIS/COFINS. BASE DE CÁLCULO DO CONTRIBUIÇÃO AO FUNRURAL. TEMA 69 E TEMA 1.048. CONSTITUCIONALIDADE.

1. É firme e consolidada a jurisprudência no sentido de que concessão de tutela de urgência exige mínima e concreta demonstração de fumus boni iuris e periculum in mora, nos termos do artigo 300 do CPC. No âmbito recursal, para efeito de suspensão da decisão agravada exige-se, identicamente, a concorrência de dano concreto e iminente, de reparação difícil ou impossível, acrescido da demonstração da probabilidade do provimento do recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, CPC.

2. Sobre inclusão do ICMS na base de cálculo da contribuição ao FUNRURAL (artigo 22-A da Lei 8.212/1991 na redação da Lei 10.256/2001), assentou a Suprema Corte que não se aplica a solução firmada no julgamento do Tema 69, prevalecendo, ao contrário, a diretriz de constitucionalidade assentada no exame do Tema 1.048, raciocínio que se aplica também ao IRPJ, CSL e PIS/COFINS.

3. Segundo orientação firmada na instância constitucional, "A contribuição da agroindústria prevista na Lei no 10.256/01 não se submete ao Tema no 69, e sim às orientações decorrentes do Tema no 1.048, de modo que é constitucional a inclusão do ICMS na base de cálculo dessa contribuição, ainda que se considere estar o contribuinte obrigatoriamente sujeito ao regime dessa lei" (RE 1.425.720 ED-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 13/06/2023).

4. Agravo de instrumento desprovido

(TRF 3a Região, 1a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5018272-29.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA, julgado em 13/12/2023, Intimação via sistema DATA: 18/12/2023)”

Portanto, reconhecida a constitucionalidade da inclusão do ICMS, do PIS e da Cofins na base de cálculo da contribuição da agroindústria devida ao FUNRURAL (Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural), não há que se falar na reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz de Primeiro Grau.

Dessa forma, identificado que as alegações da parte agravante não se revelam suficientemente aptas para alcançar a reforma da decisão de primeiro grau, deve ser mantida aquela decisão nos termos em que proferida.

Por fim, necessário consignar que, de acordo com o entendimento do C.STJ, é desnecessária a intimação da agravada para contraminuta quando for negado provimento ao recurso ou não for conhecido, já que nessas hipóteses não terá a agravada qualquer prejuízo (Precedente: REsp 1.936.838, Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, Data do julgamento 15/02/2022)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

(...)"

Constata-se que os argumentos apresentados pela agravante não são suficientes para infirmar os fundamentos da decisão ora impugnada, razão pela qual deve permanecer intacta a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento.

Ante o exposto, nego provimentoao agravo interno.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. FUNRURAL. INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.048 DO STF. INAPLICABILIDADE DO TEMA 69. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado em face de decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança coletivo.

A impetrante pretende a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, com o reconhecimento do direito de excluir o ICMS da base de cálculo da contribuição ao FUNRURAL.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em: (i) saber se a decisão recorrida é nula por ausência de fundamentação; e (ii) saber se é possível excluir o ICMS da base de cálculo da contribuição ao FUNRURAL, à luz dos Temas 69 e 1.048 do STF.

III. Razões de decidir

Não há nulidade por ausência de fundamentação, uma vez que a decisão recorrida apresentou motivação suficiente, com base em entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal.

O julgamento monocrático pelo relator encontra respaldo no art. 932, IV e V, do CPC e na Súmula 568 do STJ, sendo superada eventual alegação de cerceamento com a interposição do agravo interno.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.048 da repercussão geral, firmou entendimento no sentido da constitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo da CPRB, cuja ratio decidendi se aplica ao FUNRURAL.

A contribuição ao FUNRURAL, especialmente aquela devida pela agroindústria, não se submete ao Tema 69, devendo prevalecer a orientação firmada no Tema 1.048.

A jurisprudência do STF consolidou-se no sentido de que é constitucional a inclusão do ICMS na base de cálculo do FUNRURAL, afastando a plausibilidade do direito invocado na origem.

Inexistem elementos aptos a demonstrar probabilidade do direito, razão pela qual se mostra correto o indeferimento da tutela de urgência.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. É constitucional a inclusão do ICMS na base de cálculo da contribuição ao FUNRURAL, aplicando-se a orientação firmada no Tema 1.048 do STF. 2. O entendimento do Tema 69 do STF não se estende ao FUNRURAL, por se tratar de contribuição previdenciária distinta.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 93, IX, 145, § 1o, e 195, I; CPC, arts. 489, § 1o, e 932, IV e V; CTN, art. 150, IV.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 574.706/PR (Tema 69); STF, RE no 1.187.264 (Tema 1.048); STF, RE no 1.425.720 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 13.06.2023; STF, RE no 1.395.407 ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 22.11.2022; STJ, Súmula no 568.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RENATO BECHO

Relator do Acórdão